Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. TEMA No 1.109 DO STJ. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$22.060,06 (vinte e dois mil, sessenta reais e seis centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral para receber os créditos salariais reconhecidos pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/1932.
4. Constata-se que em 23/06/2019 a Secretaria de Estado de Educação do DF reconheceu créditos salariais da servidora falecida, no valor total de R$22.060,06 (vinte e dois mil, sessenta reais e seis centavos), referente ao período de 11/2018 a 12/2018 (ID 64701869).
5. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1.109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
7. No caso, o documento inserido - ID 64701869 -, no qual consta o nome da servidora falecida e a sua matrícula funcional, indica a existência de processo administrativo (no 00080-0066728/2019-24), referente às verbas salariais devidas e não pagas do período de 11/2018 a 12/2018. Por força do referido processo, iniciado no prazo quinquenal, o prazo prescricional foi suspenso, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32.
8. Destarte, considerando que a administração pública reconheceu a existência do débito em 23/06/2019 (ID 64701869, pág. 1), em face da orientação do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional não volta a fluir pela metade de imediato, mas apenas com o cumprimento da obrigação (STJ, REsp no 1.194.939/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/10/10; STJ, AREsp no 1519143/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), j. 17/12/2021).
9. Outrossim, somente com a prática de algum ato da Administração que demonstre o seu desinteresse no pagamento da dívida é que encerra a suspensão do prazo prescricional e incide o disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/32, que dispõe: "A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo".
10. Inexistindo indícios de que a administração pública não tem interesse de pagar a dívida, conclui-se que o prazo prescricional ainda está suspenso, razão pela qual a sentença deve ser confirmada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. art. 1o, 4 e 9.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023; STJ, REsp no 1.194.939/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/10/10; STJ, AREsp no 1519143/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), j. 17/12/2021.